Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0715315-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA ELIANE RODRIGUES DE MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF D E S P A C H O O processo foi incluído para julgamento em sessão virtual, conforme Certidão de ID no 26101596. Ocorre que os impetrantes peticionaram, requerendo a retirada da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta de julgamento presencial, objetivando a sustentação oral perante a Turma julgadora (ID no 26137000). Defiro, pois, o pedido de ID Num. 26137000. Retire-se o processo da pauta virtual e inclua-se em pauta para julgamento em sessão presencial por videoconferência. Anote-se o pedido de sustentação oral. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021 10:23:47. ROBSON BARBOSA Desembargador